Tribunal: TJSP
Processo: 2265651-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ESTA BUSCADA PARA SUSPENDER A INSCRIÇÃO DO NOME DO AGRAVADO DOS CADASTROS MANTIDOS PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FINANCIADO EM SEU PODER, DIANTE DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DOS VALORES QUE O RECORRIDO ENTENDE DEVIDOS, O QUE SE DEU SOB PENA DE MULTA DIÁRIA A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ESTA BUSCADA PARA SUSPENDER A INSCRIÇÃO DO NOME DO AGRAVADO DOS CADASTROS MANTIDOS PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FINANCIADO EM SEU PODER, DIANTE DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DOS VALORES QUE O RECORRIDO ENTENDE DEVIDOS, O QUE SE DEU SOB PENA DE MULTA DIÁRIA A SER IMPOSTA AO RECORRENTE, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DETERMINADO PELO JUÍZO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DESABONADORA EM NOME DO AGRAVADO JUNTO AOS CADASTROS MANTIDOS PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, COM PEDIDO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBEM A QUEM ALEGA – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO – RECORRIDO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR O ALEGADO - AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA – PEDIDO DE DEPÓSITO EM VALOR ABSOLUTAMENTE DISCREPANTE DO CONTRATADO – NECESSÁRIA REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA INDEVIDAMENTE CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO - INCORREÇÃO DA R. DECISÃO TAMBÉM QUANTO AO DEFERIMENTO DA MANUTENÇÃO DO AGRAVADO NA POSSE DO BEM - PEDIDO A SER DISCUTIDO NOS AUTOS DE EVENTUAL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265651-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado FACOB CONDORI ESTRADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265651-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No : 44143
AGRV.No : 2265651-63.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
AGDO. : FACOB CONDORI ESTRADA
JUIZ : CELINA DIETRICH E TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDA
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ESTA BUSCADA
PARA SUSPENDER A INSCRIÇÃO DO NOME DO
AGRAVADO DOS CADASTROS MANTIDOS PELOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM
COMO
PARA
MANUTENÇÃO
DE
VEÍCULO
FINANCIADO
EM
SEU
PODER,
DIANTE
DA
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DOS VALORES
QUE O RECORRIDO ENTENDE DEVIDOS, O QUE
SE DEU SOB PENA DE MULTA DIÁRIA A SER
IMPOSTA AO RECORRENTE, EM CASO DE
DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DETERMINADO
PELO JUÍZO
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO

PEDIDO
DE
REFORMA
-
SUSPENSÃO
DA
INSCRIÇÃO DESABONADORA EM NOME DO
AGRAVADO JUNTO AOS CADASTROS MANTIDOS
PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO,
COM PEDIDO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - ÔNUS
DA PROVA QUE INCUMBEM A QUEM ALEGA

INCORREÇÃO DA R. DECISÃO
RECORRIDO
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR O
ALEGADO - AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO
DA TUTELA
PEDIDO DE DEPÓSITO EM VALOR
ABSOLUTAMENTE
DISCREPANTE
DO
CONTRATADO
NECESSÁRIA REVOGAÇÃO DA
TUTELA
ANTECIPADA
INDEVIDAMENTE
CONCEDIDA
-
RECURSO
PROVIDO
-
INCORREÇÃO DA R. DECISÃO TAMBÉM QUANTO
AO
DEFERIMENTO
DA
MANUTENÇÃO
DO
AGRAVADO NA POSSE DO BEM - PEDIDO A SER
DISCUTIDO NOS AUTOS DE EVENTUAL AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO RECURSO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto
contra R. Decisão que vem encartada a fls. 41/42, nos moldes em que
proferida em Ação Revisional que FACOB CONDORI ESTRADA promove
contra BANCO SANTANDER BRASIL S/A, pela qual foi deferida tutela
antecipada como buscada pelo recorrido, o que se deu para o fim de obstar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265651-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
a inscrição de seu nome junto ao registros desabonadores mantidos por
órgãos que são tidos como de proteção ao crédito, permitindo ainda o Juízo
que permanecesse o autor na posse de veículo cujo financiamento se
discute na Ação em curso, o que se tem diante do deferimento da
consignação em pagamento dos valores que entende a autor como devidos,
no caso, R$ 561,03, ainda que o valor original da parcela se situe na casa
dos R$ 650,00.
Dizendo da incorreção dos termos da R. Decisão como
proferida, sustenta o agravante que não se veem preenchidos no caso em
exame, os requisitos necessários a concessão da antecipação da tutela
como pleiteada, uma vez que a cobrança de encargos no contrato discutido
na revisional se deu de forma regular e adequada, tanto em relação aos
limites da Jurisprudência, quanto ao ordenamento jurídico hoje vigentes.
Alega assim, e em complemento, que o pedido antecipatório como
formulado deveria ter sido indeferido pelo Juízo, com a consequente não
concessão da pena de multa impropriamente cominada, razão pela qual
pediu pelo completo acolhimento de seu inconformismo, com a decorrente
reforma da R. Decisão incorretamente lançada aos autos.
Concedido efeito suspensivo ao Recurso, a seguir foram
dispensadas informações, sendo que o agravado, conforme dá conta a
manifestação de fls. 44/49, apresentou suas devidas contrarrazões, vindo
então os autos a este Relator, de sorte a ser reapreciada a matéria já
regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como interposto pelo recorrente está a
merecer integral acolhida por parte desta Turma Julgadora.
Diga-se em primeiro lugar, e no que toca ao pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265651-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
antecipação de tutela para que o nome do devedor não seja incluído nos
cadastros desabonadores mantidos pelos órgãos que são tidos como
voltados a proteção ao crédito, que ao contrário do que resultou
impropriamente definido pela R. Decisão atacada, não atendeu o agravado
as determinações/exigências legais, deixando de trazer, não apenas prova
inequívoca de suas alegações, como também elementos relativos a
verossimilhança destas que, não emergiram seguras do conjunto carreado
aos autos.
Nessa toada, conveniente relembrar que para a
concessão de antecipação de tutela de urgência, nos termos em que
definidos pelo art. 300, do Código de Processo Civil, necessário que se
façam presentes, tanto aspecto relativo a probabilidade do direito almejado,
quanto evidente perigo de dano, ou risco que possa ser imposto ao
resultado útil do processo, daí porque se mostra de efetivo rigor entender
como não atendidas as exigências legais, diante da inexistência de
elementos que bem evidenciem que eventual negativação seja indevida, ou
mesmo de que encargos abusivos e ilegais estejam de fato sendo cobrados
pela Casa de Valores recorrida, o que justifica, portanto, a revogação da
tutela antecipada indevidamente concedida pelo Juízo, o que se tem com o
necessário acolhimento do inconformismo como lançado aos autos pelo
banco agravante.
No que toca a pretensão dirigida ao depósito das
parcelas no montante em que o agravado as entende devidas, o mesmo
raciocínio acima exposto deve ser adotado, isto porque, diante da
discrepância entre o valor tido como incontroverso pelo recorrido (R$
561,03) e aquele que se definiu quando da contratação (R$ 650,00), a
demonstração da verossimilhança das alegações nesse sentido deduzidas
pelo demandante resulta prejudicada, o que conduz, de forma ainda mais
adequada ainda, a revogação da medida antecipatória que foi pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265651-63.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Até por isso, quanto ao pedido formulado em relação a
manutenção do recorrido na posse do bem em aquisição, é fato que este
também não deve prosperar, uma vez que não diz respeito a presente
demanda, pela qual se pretende a revisão de cláusulas definidas quando da
avença celebrada entre os litigantes. Assim, como a análise da legalidade
dos encargos cobrados em razão do financiamento de bem não impeça o
agravante de se valer das vias previstas em Lei para atingir seus intentos,
indevida se mostra a manutenção pleiteada porque, nos moldes em que
deferida incorretamente pelo Juízo, por ela se estaria impedindo por parte
do recorrente, o exercício de direito por ele ostentado que, em sendo
acionado, poderá implicar na retomada do bem garantidor da operação.
Assim, diante do quanto apurado, merece plena
acolhida o inconformismo como tirado pelo banco agravante, o que implica
na reforma integral da R. Decisão combatida, de sorte a se revogar
inteiramente a medida antecipatória deferida em favor do autor, ora
recorrido.
Pelo exposto, é caso de se dar provimento ao recurso,
para tanto observados os exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator